Tribunal: STF
Processo: RE 1481064
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM PROCESSO COLETIVO. CONDIÇÃO DE ASSOCIADO. LEGITIMIDADE ATIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 883.642 RG, da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski (Tema 823), fixou o entendimento da legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. Contudo, no caso dos autos, apesar de o Tribunal de origem reconhecer tal orientação, afastou a pretensão dos recorrentes, por não comprovarem a condição de associado.



    II. Questão Em Discussão



    2. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem sobre a legitimidade dos recorrentes, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, incidindo o óbice da Súmula 279/STF.



    III. Razões de decidir



    3. Não se admite, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. 



    IV. Dispositivo e tese



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    _________



    Jurisprudência relevante citada: Súmula 279/STF.